Tribunal: TJDFT
Processo: 0739868-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Internação provisória. Ato infracional análogo a porte de arma de fogo de uso restrito. Necessidade da medida.
1 – Para que seja decretada a internação provisória, necessário haja indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, e demonstrada a necessidade imperiosa da medida (ECA, art. 108, § único).
2 – Não se recomenda a internação provisória se o ato infracional foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e não há notícia de que o adolescente esteja envolvido em outros atos infracionais. E ainda que tenha passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude, foi concedida a ele remissão judicial, não podendo ser consideradas em seu desfavor.
3 – Agravo não provido.